Tribunal: TJMT
Processo: 0001771-04.2012.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001771-04.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO REGO MOURAO - CPF: 804.299.201-72 (APELADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO), LUCINETE ALVES DOS SANTOS MOURAO - CPF: 622.224.901-97 (APELADO), A. A. M. - CPF: 056.436.461-45 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), LUCINETE ALVES DOS SANTOS MOURAO - CPF: 622.224.901-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO REGO MOURAO - CPF: 804.299.201-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAUANE SOUZA MARTINS - CPF: 059.204.141-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – SEQUELAS CEREBRAIS PERMANENTES – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL CONFIGURADA – CAPACIDADE LABORATIVA PREJUDICADA PERMANENTEMENTE – UM SALÁRIO MÍNIMO A CONTAR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A responsabilidade objetiva do Ente Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2
.
Evidenciado o nexo de causalidade entre a sequela permanente da vítima e a conduta médica adotada pelo Ente Público, resta configurado o dever de indenizar.

3
.
Danos materiais comprovados com o tratamento médico pós evento danoso
.

4
.
O pensionamento da incapacitada para o trabalho em decorrência de ato ilícito deve observar a quantia correspondente a 01 (um) salário mínimo, sendo que a

“
a
pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida (AgRg no REsp 1295001/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)”
.

5.
Recurso
des
provido. Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0001771-04.2012.8.11.0004, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que
não foi ministrado medicamento de uso restrito à menor de idade ou que esse tenha sido a causa determinante para a reação alérgica. Afirma que os documentos juntados nos autos não comprovam o alegado erro médico. Aduz a ausência do nexo de causalidade entre as sequelas da menor com o atendimento médico na unidade hospitalar do município.

Assevera que o valor fixado a título de danos morais é excessivo,
devendo ser reduzindo para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em relação ao pagamento de pensão mensal, alega que o teto da idade deve ser limitado até 65 anos de idade, com redução a 1/3 do salário mínimo a partir dos 25 anos.

Requer o provimento do apelo, com o fim de
afastar o reconhecimento do nexo de causalidade e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais para R
$ 30.000,00 (trinta mil reais), com pagamento de pensão mensal de 1/3 do salário mínimo a partir dos 25 anos de idade, limitado até 65 anos (id. 139640200).

Em contrarrazões,
a Apelada
pede pelo
desprovimento recursal
(
id
.
139640203
).

Tempestividade certificada no id.
139640201
.

Recorrente dispensad
o
do preparo recursal

(id.
139733777
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Procurador Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, discorre
pelo desprovimento do recurso
(id.
145565698
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0001771-04.2012.8.11.0004, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Juízo Singular julgou procedente em parte os pedidos indenizatórios, conforme sentença abaixo reproduzida:

O fato controverso nos autos consiste unicamente na existência, ou não, do nexo causal entre o fato gerador das sequelas e as sequelas suportadas pela menor Adassa Alves Mourão.

De antemão, convém consignar que restou evidenciado o nexo de causalidade apto a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal em indenizar a menor Adassa Alves Mourão.

O Município de Barra do Garças/MT se limitou a arguir que ofertou os medicamentos necessários ao tratamento da menor, e, em razão do alto custo inerente aos produtos, o Estado de Mato Grosso que deveria arcar com tais despesas.

O artigo 23, inciso II, da CF/88, indica que “cuidar da saúde” é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Aliás, o presente caso cuida de indenização pelos danos causados pelo Município de Barra do Garças/MT em razão de atos realizados pelos seus servidores públicos, motivo suficiente para que o mesmo seja encarregado de ressarcir os autores.

A responsabilidade solidária existente entre os entes federativos não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido dever de saúde, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às normas constitucionais.

(...)

Quanto ao fornecimento de medicamentos, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, estratifica que no tocante à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao réu comprovar suas alegações, o que não é visualizado nos autos, dado que o Município de Barra do Garças/MT não juntou qualquer documento idôneo a certificar a entrega dos medicamentos.

Em relação à responsabilidade objetiva do Poder Público, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal/1988 prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Poder Público responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

É imprescindível a comprovação da ocorrência de dano indenizável; o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano indenizável; e a ausência de causa excludente da responsabilidade - caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – para o estabelecimento do dever de indenizar.

O erro na aplicação da medicação e, simultaneamente, a parada cardiorrespiratória suportada por Adassa Alves Mourão, na época dos fatos com apenas três anos de idade, é incontestável, o que restou demonstrado na dinâmica processual pelo exaustivo bojo de prontuários, relatórios, laudos e exames médicos apresentados pelos autores, concomitantemente com a ausência de justificativas passíveis de serem manifestadas pelo Município de Barra do Garças/MT.

Em resumo, o Relatório e Balanço Diário de Enfermagem certificado às 22h, do dia 16 de setembro de 2011, atesta que a paciente estava “consciente, calma, orientada, acordada, comunicativa, afebril, (sic) não apresenta queixas álgicas, não aceita dieta, diurese +, evacuação +, deambulando, segue com soroterapia em curso” (fl. 30).

Já o próximo registro da manhã seguinte (fl. 32), 17 de setembro de 2011, às 10h30, certifica o estado grave da paciente após choque anafilático causado pela aplicação de medicação endovenosa (Tilanil + Digesan).

Os encaminhamentos do Hospital Infantil de Campinas, da cidade de Goiânia/GO, relatam que o estado da menor, em 05 de outubro de 2011, “esteve grave, em ventilação mecânica por 6 dias passando para O2 nasal, dispneica, expansibilidade torácica diminuída, aspática, hipoativa, reativa, quadriplégica espástica sem controle da coluna cervical” (fl. 51).

Dos documentos juntados posteriormente, o Relatório Terapêutico Ocupacional, de 05 de novembro de 2014, por exemplo, certifica o tratamento período ao qual a menor é submetida e a necessidade de acompanhamento médico por tempo indeterminado (fl. 654).

Dos documentos juntados posteriormente, o Relatório Terapêutico Ocupacional, de 05 de novembro de 2014, por exemplo, certifica o tratamento período ao qual a menor é submetida e a necessidade de acompanhamento médico por tempo indeterminado (fl. 654).

Os Relatórios e Balanços Diários de Enfermagem demonstram que até a aplicação da medicação na manhã do dia 17 de setembro de 2021, a criança apresentava um quadro de melhora e estabilidade.

A perícia médica realizada pelo Dr. Hélio Borba Morte, em 18 de outubro de 2018, atesta que a menor sofre de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, déficit intelectual, alteração na marcha, na fala e na linguagem, causada por encefalopatia anóxico-isquemica pós PCR/anafilaxia medicamentosa, em razão de anóxia cerebral, não possuindo perspectiva de cura, devido às gravidades das sequelas cerebrais, bem como que precisa de assistência de terceiros nas atividades diárias.

Deste modo, afirmou que as incapacidades da menor são permanentes, e, ainda, que os tratamentos e as reabilitações realizados permitem apenas uma leve melhora do seu quadro, entretanto, sempre dependerá de auxílio e assistência de terceiros para a realização de atividades básicas, prejudicando toda a sua vivência.

Além disso, ainda que seja imprevisível as dimensões das consequências causadas pela aplicação do medicamento erroneamente, o Tilantil é expressamente contraindicado para menores de 18 anos, sendo totalmente irrazoável, negligente e imprudente sua aplicação a uma criança de três anos

Vê-se, portanto, que as provas periciais acostadas aos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta negligente e imperita da equipe do Hospital Municipal e a ocorrência do evento danoso.

(...)

Em relação aos danos materiais, foram juntados comprovantes de pagamento com gastos em exames e consultas médicas, bem como fraldas e alimentação (fls. 78/112), datados, a partir de novembro de 2011 – período do fato gerador dos danos.

Saliento que o Município de Barra do Garças/MT deixou de apontar qualquer contrariedade prevista no artigo 436, do Código de Processo Civil, tornando como perfeita toda a documentação acostada junto à inicial, inclusive, os comprovantes de pagamento que demonstram os danos materiais.

Além disso, é incontroverso que o fato danoso resultou em limitação total da capacidade funcional inerente à menor, inabilitando-a para exercer qualquer espécie de atividade remunerada, o que impõe a fixação de pensão mensal correspondente, nos termos do artigo 950, do Código Civil.

Por intermédio das notas fiscais acostadas aos autos, é possível visualizar a faixa de gastos com medicamentos, exames e consultas em prol da qualidade de vida e saúde da menor, especialmente, dos últimos anos (fls. 1.209/1.211), demonstrando de forma mais clara a atual demanda financeira dos autores.

(...)

Entretanto, o pedido de pagamento do plano de saúde da UNIMED, ainda que imprescindível para o cuidado e assistência às necessidades da menor, restou-se imoderado, dado que não é cabível atribuir tal obrigação ao Município de Barra do Garças/MT por ausência de previsão normativa nesse sentido.

(...)

Considerando a gravidade das sequelas ocasionadas pelo ato danoso praticado, que deixaram a menor com problemas neurológicos, visuais, motores, sensitivos e provocaram distúrbios da linguagem, sendo, atualmente, totalmente dependente de cuidados e assistência de terceiros para a realização de qualquer atividade básica diária, adoto o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como básico inicial.

Em segundo plano, considerando a natureza reparadora intrínseca ao instituto do dano moral, apta a amenizar as dores e os sofrimentos vividos por Adassa Alves Mourão, que teve os seus direitos afetados em consequência da imperícia e negligência estatal, quando possuía apenas três anos de idade, e, ficando incapaz permanentemente, entendo pertinente o valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) para possibilitar que a menor tenha uma vida digna, com bem estar e qualidade.

Portanto, o total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é proporcional e razoável para indenizar os danos morais causados a Adassa Alves Mourão, amenizando as dores e os prejuízos causados pelo atos negligentes do Município de Barra do Garças/MT.

Portanto, o total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é proporcional e razoável para indenizar os danos morais causados a Adassa Alves Mourão, amenizando as dores e os prejuízos causados pelo atos negligentes do Município de Barra do Garças/MT.

a) a quantia de R$ 2.965,80 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) a título de dano material;

b) a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de dano moral;

c) um salário mínimo vigente mensal como pensão, até os 80 anos de idade de Adassa Alves Mourão - em atenção aos dados de expectativa de vida fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - corrigidos desde a data do evento danoso. (id. 139640199)

Extrai-se que a criança foi internada no Hospital Municipal de Barra do Garças, com diagnóstico de dor de garganta, gânglios inflamados, sendo que estava consciente, e após ser medicada com Tilatil + Digesan sofreu choque anafilático, ocasionado parada cardiorrespiratória. Em decorrência desse evento, a criança apresentou sequelas neurológicas.

É incontroverso a internação da Apelada na unidade de saúde pública, conforme se depreende do Boletim de Atendimento de Urgência datado de 14.11.2011, com prescrição do medicamento Tilatil + Digesan via endovenosa (id. 139640183 – p. 29/38). Também consta o quadro de PCR da criança, pelo médico do Programa da Saúde da Família do município, Dr. José H. de Souza Medeiros (id. 139640183 – p. 39).

Realizada a prova pericial, o médico perito Dr. Hélio Borba Moratelli consignou:

3.2. Dados clínicos relevantes:

A situação atual da menor Autora, é de alterações cognitivo-comportamentais sequelares a encefalopatia anóxico-isquemica pós PCR/anafilaxia, com o quadro clínico de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, déficite intelectual, alteração na marca, na fala e linguagem, apresentando no momento do exame médico pericial capacidade de se manter em bipedestação, com perda do equilíbrio ao tentar transferir o peso corporal para um único membro inferior. Apresenta alteração na marcha, não requerendo auxílio de terceiros. Consegue subir e descer escadas, com apoio e/ou auxílio de terceiros,
sem uma perspectiva de cura
,
haja vista a gravidade das sequelas cerebrais decorrente de anóxia cerebral, comprometendo o seu desenvolvimento neuropsico motor
. No momento consegue realizar suas funções do dia a dia, embora necessitando de auxílio de terceiros para as suas atividades mais complexas da vida diária, tais como carregar objetos mais pesados, higiene pessoal e locomoção.

(...)

8. A incapacidade da pericianda é temporária ou permanente?

R.:
Permanente
.

(...)

10. A pericianda possui lesões consolidadas decorrentes e medicamento endovenoso, erro médico ou acidente de qualquer natureza, essas lesões resultaram em sequelas que implicam redução da capacidade para uma normal?

R.: Sim.

(...)

5.2. Considerações Finais

A autora está atualmente com 7 anos de idade, apresenta lesão neurológica crônica grave, com alterações cognitivo-comportamentais sequelares a encefalopatia anóxico-isquemica pós PCR/anafilaxia, com o quadro clínico de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, déficit intelectual, alteração na marcha, na fala e linguagem, apresentando no momento do exame médico pericial capacidade de se manter em bipedestação, com perda do equilíbrio ao tentar transferir o peso corporal para um único membro inferior.

(...)

Em síntese, os dados materiais que atestam o quadro clínico de lesão neurológica crônica grave, como alterações cognitivo-comportamentais sequelares à encefalopatia anóxico-isquêmica pós PCR/anafilaxia nos
permitam estabelecer nexo de causalidade entre o atendimento prestado à menor Autora
, durante a assistência médica hospitalar, ocorrido em 17/09/2011 e a ocorrência da anóxia cerebral, que motivou o quadro de sequelas neurológicas em que a menor se encontra atualmente. (id. 139640185 – p. 447/461) [g.n.]

Constou do laudo complementar:

1. A combinação dos medicamentos Tilatil e Digesan pode ser utilizada? Se sim, é comumente prescrita?
Fazem parte do protocolo medicamentoso ministrado em crianças de 3 anos diagnosticadas com dor de garganta e gânglios inflamados
?

R.: Sim, pode ser utilizada. São medicações disponíveis nas unidades de pronto atendimento hospitalar, para serem ministradas, de acordo com o quadro nosológico apresentado pelos pacientes.

No caso do Tilatil®, ele é um anti-inflamatório, cujo princípio ativo é a substância Tenoxicam, a qual possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antitérmicas e antiagregante plaquetárias.

(...)

O Tilatil®
não é recomendado para uso em menores de 18 anos
(vide bula, em anexo).

(...)

DIGESAN é utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrintestinal.

O Digesan®, não é indicado para menores de um ano de idade. (vide bula, em anexo).

Diante do que consta nas bulas dos referidos medicamentos, não há impedimento do uso associado das duas medicações, desde que observadas as recomendações quanto à dose inicial e dose máxima tolerada (como em qualquer outra medicação), no entanto, cabe ressaltar que o uso de Tilatil® é contraindicado para menores de 18 anos.

Respondendo ao último item do primeiro quesito:
Não deveriam fazer parte do protocolo medicamentoso a ser ministrado em crianças de 3 anos nas condições em que se apresentava a autora
.

2.
Existem hipóteses em que estas medicações devem ser evitadas
? Se sim, no presente caso,
deveriam ter sido evitadas
?

R.:
Sim, existem
. Nos casos em que sabidamente a
paciente tenha tido reações alérgicas com o seu uso isolado ou associado a outras medicações. E também nos casos em que haja restrição expressa ao seu uso específico para determinadas faixas etárias ou condições físicas ou de saúde
(gestação, paciente idoso, determinadas patologias especificadas).

No presente caso,
o Tilatil® tinha contraindicação para a faixa etária da autora (
conforme expresso na bula da medicação).

3.
Foi adequada a postura médica adotada nesta situação com a prescrição dos referidos medicamentos?

R.: Não, não foi a melhor escolha.
Não foi observada a contraindicação do Tilatil® para a faixa etária da autora
, havendo o risco, mesmo que remoto, de ocorrer algum efeito colateral ou efeito adverso.

4.
Seria possível prever alguma reação grave
aos medicamentos Tilatil e Digesan, considerando a idade e as condições sintomáticas da criança?

R.: Não.
No entanto deveria ter havido a devida cautela e seguir as recomendações contidas na bula do medicamento Tilatil®, no que se refere ao seu uso a partir de 18 anos de idade
.

(...)

CONCLUSÃO

Diante dos fatos ocorridos com a autora, enquanto
estava internada na enfermaria da unidade hospitalar municipal, em Barra do Garças
, quando em 17/09/2011,
sofreu reação anafilática, após administração de medicação endovenosa
.

O que houve foi uma sucessão de eventos, dos quais temos como afirmar apenas, que
a medicação aplicada, Tilatil®, não era indicada para uso infantil
.

Mas temos que analisar a sequência dos desdobramentos, a partir desse evento inicial.

Como foi o atendimento após a constatação da reação alérgica, ocorrida na enfermaria? Quanto tempo demorou para ser detectada e iniciados os procedimentos de recuperação da parada cardiorrespiratória?

Como foi feita a recuperação da parada cardiorrespiratória? Quanto tempo durou a mesma? Quais os procedimentos tomados na sequência e qual o tempo decorrido desde o início do aparecimento da reação alérgica inicial?

Todos esses eventos, em sequência, contribuíram para o resultado ruim, que levou a autora a ficar com sequelas irreversíveis, a despeito de todo o tratamento a que vem sendo submetida até hoje.

É muito simplista atribuir TODA a culpa à ministração de uma medicação não indicada para uso infantil,
muito embora a sua aplicação possa, de fato, ter desencadeado a reação alérgica
.

Todo o desdobramento, a partir da parada cardiorrespiratória que demorou a ser revertida (por que?), levando à sequela de encefalopatia anóxico-isquêmica, deve ser considerado com vistas a definir se houve, de fato, erro médico, e quem o cometeu.

Desta forma, mantemos nosso parecer final, constante do laudo médico pericial já apresentado anteriormente, ressaltando que, de fato, HÁ NEXO DE CAUSALIDADE entre as sequelas apresentadas pela parte autora e o atendimento prestado na unidade hospitalar (Hospital Municipal de Barra do Garças), não sendo possível responsabilizar APENAS a reação alérgica causada, possivelmente, pelo medicamento Tilatil®, como sendo o fato determinante do dano observado (quadro de sequela neurológica irreversível). Há de se avaliar todo o atendimento prestado. (id. 139640193 – p. 5/10) [g.n.]

A prova pericial constatou a falha na prestação de serviço. Assim, resta demonstrado pela documentação de internação, medicação e laudo pericial, a existência de negligência ou omissão médica no tratamento da criança, pois não foi observada a restrição da prescrição do medicamento não adequado para a idade da paciente, o que ocasionou o quadro clínico de incapacidade neurológica permanente.

Nesse aspecto, irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pela Apelada, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo para que surja o dever do Ente Público de indenizar, sendo necessário, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, a saber: ação ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Nesse mesmo sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO EM CIRÚRGIA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o valor indenizatório a título de danos morais e estéticos arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois se mostra adequado, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. (N.U 1005670-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral e estético, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Não restando comprovada a ocorrência de incapacidade laborativa em decorrência do evento danoso, e ausente comprovação de lucros cessantes, afasta-se o dever de indenizar.

5. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

No que se refere a fixação do valor dos danos morais, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Na espécie, o
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) observa a adequação e proporcionalidade, em especial considerando a lesão irreparável na vítima.

Em relação aos danos materiais, a sentença não merece qualquer reparo, pois restaram comprovados os custos após a internação e o quadro clínico da paciente.

A par disso, não merece reparo a sentença quanto à pensão mensal vitalícia, tendo em vista que é perfeitamente possível a sua fixação, ainda que eventualmente a parte receba benefício previdenciário. O benefício previdenciário deriva do seguro social, enquanto a pensão mensal imposta pelo juízo decorre do ato ilícito praticado pelo Ente Público, tratando-se, portanto, de verbas que possuem origem diversa e não podem ser compensadas.

Isso porque o art. 950 do Código Civil estabelece que se a ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Ademais, a tese do Apelante para iniciar o pagamento da pensão quando a vítima completar 25 anos de idade, com redução da pensão para 1/3 do salário mínimo, não merece prosperar.

No persente caso, registra-se que a Apelada ficou com sequelas neurológicas permanentes, sendo o valor imprescindível para arcar com os custos com tratamento médico, fisioterapeuta, neurocirurgião, ou com o custeio de terceiro que lhe auxiliará nas tarefas do dia a dia.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. SENTENÇA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC/45. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JULGAMENTO DA LIDE. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. CULPA E NEXO CAUSAL. SÚMULA 07/STJ. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

1. Sentença prolatada antes da entrada em vigor da EC/45.

Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 22/STF. Competência da Justiça Comum para apreciação da causa.

2. Reconhecidos o nexo causal e a culpa pelo Tribunal de origem, o acolhimento da pretensão recursal demandaria revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ.

3. Ausente o prequestionamento da matéria relativa ao grau de redução da capacidade laboral, torna inviável o conhecimento da matéria nesta sede. Súmulas 282 e 356/STF.

4. A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida.

5. A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedente.

6. A rediscussão do valor fixado na condenação a título de verba honorária é vedada no âmbito do recurso especial, ressalvada a hipótese de valor excessivo ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

7. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para a comprovação do dissídio.

8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 1.295.001/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/7/2013.) [g.n]

Por fim, observo que os fundamentos do Recurso de Apelação são os mesmos da Remessa Necessária e, por conseguinte, em consonância com entendimento jurisprudencial, a sentença recorrida não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023